Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Problemas técnicos na aeronave constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade da empresa aérea que não exclui sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor.
3. Se os transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor extrapolam os limites da normalidade, ocorrendo perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ - REsp. n. 8768-SP).
4. O atraso de voo que adia o horário de aterrissagem em mais de 10 horas e culmina com a desistência do consumidor em viajar, pois inviabilizou o comparecimento a compromisso profissional, ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
6. Recursos conhecidos e não providos.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Condeno o autor a pagar honorários advocatícios em favor do réu, que fixo em 10% do valor da condenação. Sem honorários advocatícios em desfavor do réu, ante a ausência de contrarrazões do autor.